Tribunal: STF
Processo: Rcl 52466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se novo pedido (Protocolo STF nº 15971/2024) formulado por Aluísio Teles Ferreira Filho, em que requer o seguinte:



    “a) A revogação de todas as medidas cautelares impostas a ALUÍSIO TELES nos feitos acessórios ou incidentais à Ação Penal n° 5023942-46.2018.4.04.7000 (caso “PAC-SMS”), quais sejam, nos autos n° 5054524-29.2018.4.04.7000, n° 5013782-59.2018.4.04.7000, n° 5047420- 83.2018.4.04.7000 e n° 5042869- 60.2018.4.04.7000, em especial a restituição integral ao Peticionário – por meio da conta corrente n° 33343-1, Agência n° 3701, Banco Itaú, CNPJ n° 30.454.579/0001-23 (cf. procuração acostada no eSTF n° 100) – dos valores depositados nas contas judiciais n° 0650.005.86414927-7 e n° 0650.005.86416185-4, ambas vinculadas aos autos n° 5047420- 83.2018.4.04.7000, uma vez que, consoante informações prestadas no Ofício n° 700015242509 (eSTF N° 114), tais medidas cautelares (i) foram impostas pela mesma 13ª Vara Federal de Curitiba/PR reconhecida como, desde o início das investigações, incompetente para processar e julgar tais casos, bem como (ii) em virtude de tais medidas possuírem amparo em provas ilícitas oriundas do sistema Drousys, obtidas por meio do acordo de leniência da Odebrecht. 



    b) A restituição de todos os bens de ALUÍSIO TELES que foram apreendidos em razão do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n° 5013782- 59.2018.4.04.7000, incidental à Ação Penal “PAC-SMS”; 



    c) Considerando (i) as informações prestadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (eSTF n° 114) confirmando que referido Juízo Federal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, autorizou a transferência à PETROBRAS, a título de perdimento de bens, do montante equivalente a R$ 25.512.618,62 de propriedade de ALUÍSIO TELES, bem como (ii) o relatório produzido pela Corregedoria Nacional de Justiça quando da realização da Correição Extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, a revogação da referida decisão que autorizou a transferência de valores à PETROBRAS, com a consequente intimação da PETROBRAS para que promova a devolução dos valores erroneamente destinados a ela em 23.07.19 (enviados à conta corrente n° 377.100-3, agência 3180-1, do Banco do Brasil, conforme eSTF n° 98), e, em seguida, seja diretamente ou por intermédio da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR efetuada a restituição de tais valores a ALUÍSIO TELES, por meio de transferência do montante à conta corrente n° 33343-1, Agência n° 3701, Banco Itaú, CNPJ n° 30.454.579/0001-23 (cf. procuração acostada no eSTF n° 100).” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, tal como tenho feito desde que assumi a relatoria da Rcl 43.007, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização de elementos de prova declarados imprestáveis, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas fixadas naquela reclamação e as peculiaridades do caso concreto.



    Da mesma maneira, também tenho enfatizado - em inúmeros feitos -que, firmada a competência para processar e julgar a ação principal, eventuais pleitos relativos à constrições patrimoniais deverão ser dirigidos ao juízo competente pela via processual adequada, nos termos do disposto no art. 299 do Código de Processo Civil e no art. 125 e ss do Código de Processo Penal, conforme o caso, sendo inviável e prematuro o exame direto de tais pedidos por esta Suprema Corte.



    Isso posto, anoto que eventual pleito do requerente sobre a constrição ou devolução de bens e valores apreendidos devem ser dirigidos ao juízo natural do feito, que terá as condições de examinar o pedido com a cautela e a verticalidade necessárias.



    À Secretaria Judiciária para que certifique oportunamente o trânsito em julgado do feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente